Tribunal: TJDFT
Processo: 0753914-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753914-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Lilian Fernanda Albuquerque de Ortegal Agravados: Uyara Silva Mateus Rocha Agostinho da Consolação Rocha D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lilian Fernanda Albuquerque de Ortegal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0712193-47.2018.8.07.0020, assim redigida: “À diligente Secretaria para retificar o valor do débito no sistema informatizado PJe, observando-se- o demonstrativo ID 215761259. Cumpra-se. A análise das manifestações apresentadas, especialmente as de IDs 213493957, 206754121 e 205261895, bem como os laudos de avaliação de IDs 199959122 e 201448038, revela que o imóvel objeto da adjudicação não possui valor comercial, conforme demonstrado pela ausência de utilidade econômica devido à sua situação estrutural e jurídica. Ressalto que a Decisão ID 155079308 já havia deferido a adjudicação dos direitos possessórios em favor dos exequentes, homologando a avaliação e determinando as providências necessárias para a transferência e regularização do bem. Posteriormente, as decisões subsequentes que anularam a adjudicação em favor de terceiros e restabeleceram a possibilidade de manutenção da adjudicação em favor dos exequentes reforçam a necessidade de preservar o deferimento inicial, uma vez que a ausência de valor comercial do bem não afeta o montante da dívida, que permanece íntegro. Assim, mantenho a adjudicação dos direitos possessórios sobre o imóvel localizado no SHVP Rua 8, Chácara 210, Lote 2-3, apartamento 05, em favor dos exequentes, conforme previsto na Decisão ID 155079308. Quanto ao débito atualizado, informa-se que o valor apurado é de R$187.609,16. Diante da ausência de quitação, faz-se necessária a adoção de novas medidas constritivas para a satisfação da dívida. Diante do exposto, mantenho a adjudicação dos direitos possessórios em favor dos exequentes, sem prejuízo da continuidade da execução para a satisfação do débito integral atualizado. Determino, ainda, a intimação dos credores para indicarem outros bens dos devedores passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III e § 1o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 67391566), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao manter a adjudicação dos "direitos possessórios" referentes ao bem imóvel situado na SHVP Rua 8, Chácara 210, Lote 2-3, na Região Administrativa de Vicente Pires, anteriormente expedida em benefício da recorrente, em favor dos recorridos. Argumenta que é credora do Sr. Fernando Roberto dos Santos, de quantia de natureza alimentar, referente aos honorários de advogado fixados no processo de conhecimento, na posição de representante dos ora agravados, que se sagraram vencedores na demanda. Afirma que nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado pelos recorridos a agravante requereu a adjudicação dos "direitos possessórios" referentes ao imóvel aludido em seu próprio nome, e não em nome dos credores, então seus representados, o que foi deferido em um primeiro momento pelo Juízo singular. Verbera que diante da expedição da carta de adjudicação em seu benefício, a recorrente efetuou, com terceira pessoa, negócio jurídico de cessão dos “direitos possessórios” referentes ao bem imóvel aludido. Destaca que em momento posterior da marcha processual a carta de adjudicação que havia sido expedida em benefício da agravante foi desconstituída pelo Juízo singular, ao fundamento de que os mencionados "direitos possessórios" deveriam ter sido adjudicados em favor dos clientes da recorrente, na posição de credores, e não de sua advogada, que não figura, de modo autônomo, no polo ativo do incidente processual de cumprimento de sentença. Sustenta que a manutenção da adjudicação em favor dos credores ocasiona prejuízo a terceira pessoa que, de boa-fé, adquiriu da recorrente os “direitos possessórios” relativos ao bem imóvel quando a alienante, ora recorrente, ainda era beneficiária da carta de adjudicação regularmente expedida pelo Juízo singular, de modo que o adquirente não pode ter sua esfera jurídica afetada pela posterior desconstituição da adjudicação. Acrescenta que a desconstituição do ato processual por meio do qual havia sido efetivada a adjudicação do imóvel em favor da recorrente deve ter como consequência o retorno do bem para a esfera patrimonial do devedor, Sr. Fernando Roberto dos Santos, e não a imissão dos credores na posse do imóvel. Ressalta que a desconstituição da adjudicação anteriormente determinada em favor da recorrente ofendeu as garantias do contraditório e da ampla defesa, pois o adquirente do imóvel, na posição jurídica de terceiro de boa-fé, não foi previamente intimado, o que contraria a regra prevista no art. 1228 do Código Civil. Concluiu que a manutenção dos efeitos da decisão interlocutória agravada, com a subsequente preservação da ordem de imissão dos credores na posse do imóvel, tem potencial para causar prejuízo irreversível ao terceiro adquirente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a desconstituição do ato de adjudicação do imóvel em favor dos credores e o retorno do bem para a esfera patrimonial do devedor. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 67391395). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se agiu corretamente o Juízo singular ao manter a adjudicação, em favor dos credores, ora recorridos, dos “direitos possessórios” referentes ao imóvel situado na SHVP Rua 8, Chácara 210, Lote 2-3, na Região Administrativa de Vicente Pires. A leitura das razões recursais revela que a recorrente, com a presente iniciativa recursal, pretende assegurar a esfera jurídica de terceira pessoa, que adquiriu o imóvel aludido da agravante quando ainda era beneficiária de carta de adjudicação ordenada pelo Juízo singular, posteriormente desconstituída no curso da marcha processual inaugurada na origem. A esse respeito convém reproduzir os seguintes excertos das razões recursais: “Neste momento, conforme informado na petição ID 181079557, a agravante, agindo na qualidade de possuidora do imóvel que anteriormente lhe foi adjudicado, via carta de adjudicação válida em seu favor, efetuou a transferência/alienou o bem para um terceiro de boa-fé, que não pode ser prejudicado (contrato de compra e venda e comprovante de pagamento em anexo). (...) Ressalte-se, que durante a vigência da carta de adjudicação em favor da agravante, o imóvel foi alienado a terceiro de boa-fé, que ajuizou ação de embargos de terceiros (no 0723176-95.2024.8.07.0020) para assegurar seu direito sobre o bem. Esse terceiro, confiando na regularidade da transação, adquiriu o imóvel sem qualquer conhecimento de eventual nulidade futura da adjudicação, não podendo ser prejudicado. (...) Com efeito, o terceiro adquirente do imóvel, que comprou o bem da agravante enquanto esta detinha a carta de adjudicação, também não pode ser prejudicado por atos posteriores que anularam a adjudicação. O art. 1.228 do Código Civil assegura proteção ao terceiro de boa-fé, especialmente quando este age com confiança na validade de um ato judicial. (...) Além disso, o terceiro adquirente de boa-fé encontra proteção na legislação vigente, notadamente no art. 1.228 do Código Civil, não podendo ser prejudicado por eventual nulidade superveniente que não lhe foi comunicada.” (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que o presente recurso foi interposto pela recorrente, e somente por ela, em causa própria, de modo que a pretensão recursal parece não estar alinhada com a regra prevista no art. 18 do CPC, claro ao enunciar que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Ademais, é perceptível que antes do proferimento da decisão interlocutória agravada e da nova avaliação efetuada no imóvel em referência a recorrente foi intimada, na posição de terceira interessada, para se manifestar nos autos do incidente processual (Id. 178308098), tendo apresentado, em mais de uma oportunidade, os argumentos jurídicos que entendeu pertinentes (Id. 181079557 e Id. 184976495), razão pela qual também não é possível constatar a afirmada contrariedade às garantias do contraditório e da ampla defesa. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator